Tribunal: TJBA
Processo: 8006254-08.2018.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006254-08.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, RENATO TADEU RONDINA MANDALITI

AGRAVADO: MARCEU MUTTI DA CRUZ

Advogado(s)
:
MARTHA MUTTI DA CRUZ

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO APÓS JULGAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E ORDEM DE BLOQUEIO ON LINE VIA BACENJUD. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL. REJEIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECONHECIMENTO DE LAPSO DE MESES ENTRE A PENHORA ONLINE E A EFETIVA TRANSFERÊNCIA DO VALOR PARA CONTA JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO PELA ATUALIZAÇÃO DO VALOR ENQUANTO NÃO HOUVER CONVERSÃO EM DEPÓSITO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO COMANDO SENTENCIAL. REFORMA PARCIAL. IMPERIOSA NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CÁLCULOS PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo de Instrumento nº 8006254-08.2019.805.0000
, de Feira de Santana, em que figura como
Agravante BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
e como
Agravado MARCEU MUTTI DA CRUZ.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
rejeitar a preliminar e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2020.

Presidente

José Jorge L. Barretto da Silva

Relator